Tribunal: TJBA
Processo: 0521135-66.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
0521135-66.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

EMBARGANTE: SERASA S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

EMBARGADO: MARTE TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
TACIA SOUSA AZEVEDO DE SANTANA, EMANUELA SANTOS DEIRO LIMA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. ENVIO ANTERIOR À DISPONIBILIZAÇÃO DA DÍVIDA. REGULARIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Comprovada a existência de omissão relevante no acórdão, notadamente quanto à distinção entre a data do pedido de inclusão da dívida no cadastro e a data efetiva de sua disponibilização pública, impõe-se a atribuição de efeitos modificativos aos embargos.

2. Demonstrado que a comunicação ao consumidor foi expedida antes da disponibilização da negativação ao público, resta configurado o cumprimento do § 2º do art. 43 do CDC e das Súmulas 359 e 404 do STJ, afastando-se a existência de ilícito e, por conseguinte, o dever de indenizar.

3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento à apelação e reformar parcialmente a sentença.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos declaratórios de nº.
0521135
-66.2018.8.05.0001.1
,

sendo embargante
SERASA S.A.
e embargado
MARTE TRANSPORTES LTDA.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS MODIFICATIVOS
,

e o fazem de acordo com o voto da Relatora.